Tribunal: STF
Processo: HC 74656
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA CASSADA POR
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REMESSA A NOVO JÚRI.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO FATO IMPUTADO E DE QUE O TRIBUNAL TERIA
INCORRIDO EM ERRO, POR EXISTIR VERSÃO QUE DÁ SUPORTE À TESE DA
ABSOLVIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO SEGUNDO PEDIDO DE DESAFORAMENTO.
O acórdão atacado, ao anular a decisão absolutória e
determinar que o paciente seja levado a novo julgamento popular, não
adentrou na esfera de competência do Tribunal do Júri, mas se
restringiu à valoração das provas lançadas nos autos, sob o
argumento de que não foram consideradas pelo Conselho de Sentença,
que desprezara todos os indícios e presunções no sentido da autoria
do crime, acabando por proferir veredicto sem apoio nos elementos
colhidos no bojo do processo.
Alegações de inocência e de atipicidade de conduta que não
cabem ser apreciadas, visto induzir análise do acervo probatório.
Com o julgamento do pedido de desaforamento, restou
prejudicado esse fundamento da impetração.
Habeas Corpus indeferido.